Tribunal: TJDFT
Processo: 0017881-67.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DECISÃO O pagamento por acordo direto é realizado em ordem cronológica entre os interessados e envolve centenas de credores em um período curto de tempo. É inviável, portanto, realizar atualizações sucessivas de um precatório no âmbito de uma mesma rodada de acordo direto. Além disso, no caso presente, foi o próprio credor quem contribuiu para que o pagamento do crédito ainda não tenha sido realizado, mesmo reconhecendo esta Coordenadoria de Precatórios que é legítimo ao credor apresentar impugnações em relação aos cálculos. Na espécie, o credor apresentou impugnação em 23 de outubro de 2020 (ID 20813004). O ente devedor não contribuiu para a demora no pagamento. Ademais, nos últimos meses, foi observada deflação em alguns períodos, bem como a taxa SELIC foi mantida em patamar baixo, o que pode, inclusive, levar à redução do crédito calculado na planilha ID 16117829. Dessa forma, se o credor entender que os valores não são satisfatórios, há a opção de não celebração do acordo direto. Com efeito, intime-se o credor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se concorda com a celebração do acordo direto no valor indicado na certidão ID 18441331. Publique-se. Guará, 13 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto